Tribunal: TJBA
Processo: 8020444-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020444-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO VITOR SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): EDMILA SANTOS FIGUEREDO registrado(a) civilmente como EDMILA SANTOS FIGUEREDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARAGOGIPE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE PRISÃO POR DEFICIÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO. SUPERVENIENTE QUALIFICAÇÃO CIVIL DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Vitor Santos da Silva, preso preventivamente no âmbito da denominada “Operação Recôncavo”, deflagrada para apuração da atuação de organização criminosa armada voltada à prática de homicídios qualificados, tráfico de drogas e domínio territorial no Município de Maragogipe/BA. As impetrantes sustentam nulidade do mandado de prisão em razão de deficiência na identificação do destinatário, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade da custódia. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de prisão é nulo em razão da alegada deficiência na identificação do paciente; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) definir se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegada nulidade do mandado de prisão não se verifica, pois, embora o paciente tenha sido inicialmente identificado por prenome e alcunha (“Vitor, vulgo Turibo”), houve posterior confirmação de sua identidade civil no curso das diligências policiais e em audiência de custódia, inexistindo dúvida quanto à individualização do destinatário da ordem judicial. 4. Em investigações envolvendo organizações criminosas armadas e territorializadas, admite-se a identificação preliminar dos investigados por alcunhas ou prenomes, especialmente quando posteriormente sanada mediante qualificação civil completa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar nulidade. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do inquérito policial, especialmente a gravidade concreta dos fatos investigados, a atuação estruturada da organização criminosa, o modus operandi extremamente violento dos delitos apurados — com decapitações, esquartejamentos e exposição pública de partes dos corpos — e o contexto de intimidação coletiva imposto à população local. 6. Os elementos informativos constantes dos autos indicam o vínculo do paciente com a organização criminosa investigada, sendo desnecessária, nesta fase processual, minuciosa individualização das condutas em hipóteses de autoria coletiva e criminalidade organizada. 7. A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, da periculosidade evidenciada pela atuação em organização criminosa armada e da necessidade de interromper a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo investigado. 8. A conveniência da instrução criminal também justifica a prisão preventiva, considerando o fundado receio de intimidação de testemunhas, o ambiente de temor instaurado na comunidade e a possibilidade de interferência na produção probatória. 9. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal encontra respaldo na existência de vínculos dos investigados com facções criminosas de atuação interestadual, circunstância apta a evidenciar risco concreto de evasão e dificuldade de localização futura. 10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, do poder intimidatório da organização criminosa e da periculosidade do paciente. 11. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem aptidão, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A posterior qualificação civil do investigado afasta alegação de nulidade do mandado de prisão fundada em identificação preliminar por prenome ou alcunha, desde que inexistente prejuízo concreto. 2. A gravidade concreta dos delitos, o modus operandi violento e a atuação em organização criminosa armada constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. Em crimes de autoria coletiva praticados no âmbito de organização criminosa, a exigência de individualização minuciosa das condutas é mitigada na fase de decretação da prisão cautelar. 4. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 155, 312, 313 e 319; Código Penal, art. 121, § 2º, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 172795/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no RHC nº 208625/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 184158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, RHC nº 161029/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 850367/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, RHC nº 176733/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 160217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020444-92.2026.8.05.0000, impetrado pelas advogadas Edmila Santos Figueredo e Tamires Félix Alves Silva, em benefício de João Vitor Santos da Silva. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.